Tribunal: TJSP
Processo: 2025171-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recusa de bens indicados. Regularidade. Inobservância da ordem legal de preferência (art. 835 do CPC), bem como, ausente comprovação da avaliação dos bens ofertados. Penhora. Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, X, do CPC. Muito embora a conta objeto da constrição tenha a qualidade de caderneta de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recusa de bens indicados. Regularidade. Inobservância da ordem legal de preferência (art. 835 do CPC), bem como, ausente comprovação da avaliação dos bens ofertados. Penhora. Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, X, do CPC. Muito embora a conta objeto da constrição tenha a qualidade de caderneta de poupança, uma vez evidenciado nos extratos colacionados sua utilização para pagamentos e saques diversos, há, em verdade, desnaturação da sua finalidade de poupar, assemelhando-a a uma conta corrente. Ao entrar na esfera de disponibilidade do executado sem que tenha sido inteiramente consumido no suprimento de suas necessidades básicas, os créditos percebidos a título de salário perdem seu caráter alimentar, tornando-se penhoráveis. Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas obrigações. Visando, todavia, manter um padrão mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor existente na conta do devedor. Limitação da constrição à quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a imediata liberação do excedente. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025171-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que são agravantes FURTADO
COMÉRCIO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e MARINA
SOARES LOPES FURTADO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.805
AGRV. No: 2025171-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Amparo
JUIZ 1a INST.: Fernando Leonardi Campanella
AGTEs.: Furtado Comércio de Madeira e Materiais para Construção Ltda e
Outro
AGTE. : Marina Soares Lopes Furtado
AGDO. : Banco do Brasil S/A
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Recusa de bens indicados. Regularidade. Inobservância da
ordem legal de preferência (art. 835 do CPC), bem como,
ausente comprovação da avaliação dos bens ofertados.
Penhora. Descabimento da alegação de impenhorabilidade
com fulcro no artigo 833, X, do CPC. Muito embora a conta
objeto da constrição tenha a qualidade de caderneta de
poupança, uma vez evidenciado nos extratos colacionados
sua utilização para pagamentos e saques diversos, há, em
verdade, desnaturação da sua finalidade de poupar,
assemelhando-a a uma conta corrente. Ao entrar na esfera
de disponibilidade do executado sem que tenha sido
inteiramente
consumido
no
suprimento
de
suas
necessidades básicas, os créditos percebidos a título de
salário
perdem
seu
caráter
alimentar,
tornando-se
penhoráveis. Deve-se ter em vista que o rendimento do
cidadão, além do suprimento de suas necessidades
básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas
obrigações. Visando, todavia, manter um padrão mínimo
aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se
afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor
existente na conta do devedor. Limitação da constrição à
quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a
imediata liberação do excedente. Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 29/30, que rejeitou a impugnação ofertada, porquanto insubsistente a
alegação de impenhorabilidade da quantia constrita.
Aduzem que se afigura de rigor a liberação, em favor da
executada Marina, da totalidade da quantia bloqueada, porquanto se tratam de
valores depositados em conta poupança, cujo montante total é inferior a 40 salários
mínimos. Afirmam que não poderia ser realizada a penhora de ativos financeiros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa jurídica, ante a nomeação de bens à penhora, recusada pelo credor.
Processado com atribuição de efeito suspensivo (fls. 242) e
respondido (fls. 247/252).
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre esclarecer que é lícito ao credor recusar o
bem indicado à penhora pelo devedor, uma vez que a execução é feita no interesse
do exequente e não do executado.
Não obstante o disposto no artigo 805 do CPC, que estabelece
que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o devedor, por óbvio, jamais
poderá ser em prejuízo dos interesses do credor, de sorte que não há que discutir o
direito do exequente de recusar a indicação realizada.
No caso em tela, os bens indicados (fls. 88/91) sequer foram
acompanhados de prova da avaliação relacionada pelos devedores, a tornar
justificada a recusa da instituição financeira (fl. 102).
Outrossim, cumpre ressaltar que há uma ordem de preferência
estabelecida no art. 835 do Estatuto de Rito, olvidando-se que a indicação realizada
descumpre referida ordem, cujos bens não suplantam o dinheiro na capacidade de
propiciar plena liquidez à execução por quantia certa.
Quanto ao mais, parcial razão assiste aos recorrentes.
Com efeito, não se olvida que o artigo 833, incisos IV e X, do
Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em
conta corrente a título de vencimentos, subsídios, salários, remunerações ou
proventos de aposentadoria, destinados ao sustento do devedor e de sua família,
bem como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, consoante bem asseverado pelo MM. Juízo
“a quo”, muito embora a conta objeto da constrição tenha a qualidade de caderneta
de poupança, uma vez evidenciado nos extratos colacionados sua utilização para
pagamentos e saques diversos, há, em verdade, desnaturação da sua finalidade de
poupar, assemelhando-a a uma conta corrente.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que deferiu desbloqueio de valores penhorados, por envolver
quantia vinculada a caderneta de poupança. Alegação de
violação ao disposto no artigo 833, inciso X, CPC. Penhora "on
line" de valores depositados em conta poupança da executada.
Insurgência visando afastar o bloqueio. Extratos bancários com
movimentações incompatíveis com a finalidade de poupar.
Descaracterização da conta como sendo poupança. Decisão
revogada. Alegação de que os valores depositados em conta
poupança pertencem a terceiro que não participa da lide.
Matéria não analisada pelo D. Juízo de Primeiro Grau.
Supressão de instância. Agravo provido, na parte conhecida”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
de
no
2013245-83.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Des. Edson Luiz de Queiróz, Dj 30.05.2019).
Deve-se ter em vista, ademais, que o rendimento do cidadão,
além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao
cumprimento de suas obrigações.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processual
civil.
Recurso
Especial.
Ação
revisional.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora on line.
Conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda.
Vencimentos.
Caráter
alimentar.
Perda.
Princípio
da
efetividade. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula
7/STJ.
- Apenas em hipóteses em que se comprove que a origem do
valor relativo à restituição de imposto de renda se referira a
receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível
discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores
restituídos.
- A devolução ao contribuinte do imposto de renda retido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referente a restituição de parcela do salário ou vencimento, não
desmerece o caráter alimentar dos valores a serem devolvidos.
- Em princípio, é inadmissível a penhora de valores
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de
salário ou aposentadoria por parte do devedor.
- Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que
tenha sido consumido integralmente para o suprimento de
necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de
salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter
alimentar, tornando-se penhorável.
- Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter
a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta.
- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso
especial. Recurso especial não provido”.
(STJ, REsp no 1.059.781/DF, 3a T., Rel. Ministra Nancy
Andrighi, DJ 01.10.2009)
Visando, no entanto, manter um padrão mínimo aceitável em
respeito à dignidade da pessoa humana, não pode a constrição recair sobre o valor
integral constante da caderneta de poupança da devedora. Esta Relatoria é partidária
do entendimento de que a constrição, em hipóteses como a verificada na espécie,
deve ser limitada à quantia equivalente a 30% dos valores existentes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
limitar a penhora à quantia equivalente a 30% dos valores existentes na caderneta de
poupança objeto da constrição, com a imediata liberação do excedente.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator